Tribunal: TJPA
Processo: 0003736-49.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003736-49.2017.8.14.0039

APELANTE: JONATAN NAUM SANTANA CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
: IMPOSSIBILIDADE.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, OBSERVEI QUE O MAGISTRADO A QUO ANALISOU ESCORREITAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, EXASPERANDO A PENA-BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL ANTE A DESVALORAÇÃO FUNDAMENTADA DOS VETORES CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO TEOR DO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CF/1988 E DA SÚMULA Nº 23, DESTE EG. TJ/PA, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR.

2. A TERCEIRA SEÇÃO DO STJ, NO JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA Nº 1921190, PUBLICADO EM 27/05/2022, PACIFICOU O SEGUINTE ENTENDIMENTO: “
Em razão da novatio legis in mellius engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem
”.

3. PORTANTO, O EMPREGO DE ARMA BRANCA, EMBORA NÃO CONFIGURE MAIS CAUSA DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO, PODERÁ SER UTILIZADO PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE, QUANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO ASSIM JUSTIFICAREM, CONFORME OCORRE NA HIPÓTESE.

4. PENA MANTIDA.

2.
PREQUESTIONAMENTO
:
É ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA QUE, SE O JULGADOR APRECIA INTEGRALMENTE AS MATÉRIAS QUE LHE SÃO SUBMETIDAS, SE TORNA DESPICIENDA A MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS UTILIZADOS PELAS PARTES COMO SUSTENTÁCULO AS SUAS PRETENSÕES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Jonatan Naum Santana Corrêa
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Paragominas/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
141 (cento e quarenta e um) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo simples
, tipificado no
artigo 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 9248152, que no dia
19/12/2016
, o denunciado
Jonatan Naum Santana Corrêa
, ora apelante, utilizando de uma faca, teria roubado das vítimas
Silvana Damasceno do Amaral Leite
e
Maria de Nazaré Araújo Souza
, os seguintes objetos: um aparelho celular marca Nokia, cor branca, uma aliança de ouro, um aparador de aliança de ouro e um aparelho celular, marca Samsung, modelo Gran Prime, cor cinza.

Segundo restou apurado, as vítimas estavam conversando nas proximidades da Avenida George Longo, Bairro Promissão I, no município de Paragominas, ocasião em que o ora apelante teria se aproximado, mostrado uma faca e dito: “
PASSA O CELULAR, PASSA O CELULAR, PASSA TUDO O QUE VOCÊS TÊM, VOCÊS TEM DINHEIRO
”. (textuais).

Desse modo, as vítimas lhe entregaram os objetos citados anteriormente e em seguida a vítima Silvana gritou, razão pela qual o ora apelante teria ficado assustado e foi embora.

Um dia após o ocorrido, a Polícia realizou diligências pela cidade no sentido de localizar o ora apelante, tendo alcançado êxito, assim também como foi possível recuperar os objetos roubados.

Ao ser conduzido perante a autoridade policial, o ora apelante teria confessado as acusações que lhe foram feitas, alegando ter realizado o delito para sustentar o seu vício em entorpecentes.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitiva do artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal (redação anterior à vigência da Lei nº 13.654/2018).

Após o
recebimento da denúncia
, em
09/05/2017
, ID 9248155, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
12/08/2021
, ID 9248177.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em
08/09/2021
, ID 9248193.

Em suas
razões recursais
, ID 9248193, a defesa requereu o redimensionamento da pena aplicada ao ora apelante, com a correção da valoração dos vetores judiciais do artigo 59 do Código Penal. Subsidiariamente, prequestionou a matéria suscitada no presente apelo.

Em
sede de contrarrazões
, ID 9248204, a representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 9871645, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Luiz César Tavares Bibas, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Jonatan Naum Santana Corrêa
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Paragominas/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
141 (cento e quarenta e um) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo simples
, tipificado no
artigo 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 9248193, a defesa requereu o redimensionamento da pena aplicada ao ora apelante, com a correção da valoração dos vetores judiciais do artigo 59 do Código Penal. Subsidiariamente, prequestionou a matéria suscitada no presente apelo.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
:

Neste tópico, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base imposta ao ora apelante, sendo necessária a correção na análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece ser acolhida
.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“
(...). Passo a dosar as penas a serem aplicadas, em consonância com o artigo 68, do Código Penal. Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal denoto que
a
culpabilidade
do réu merece ser valorada
,
merecendo maior grau de reprovabilidade, considerando que praticou o crime enquanto as vítimas estavam trabalhando na função de agentes de endemia do município
; o réu possui
antecedentes

criminais,
considerando que
possui condenação transitada em julgado nos autos da Ação Penal nº 0005515-78.2013.8.14.0039,
porém, tal condenação
não será considerada nesta fase
; sobre a
conduta social
e a
personalidade
poucos elementos foram coletados a respeito; o
motivo do crime
se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão dos delitos, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as
circunstâncias

merecem ser valoradas
,
tendo em vista que para cometer o crime o réu utilizou uma faca, que foi, inclusive, colocada contra o corpo da vítima, aumentando o risco à sua integridade
; as
consequências

do crime devem ser valoradas,
pois as vítimas ficaram traumatizadas, sendo que uma delas, em razão de se sentir ameaçada pelo réu, necessitou mudar seu local de trabalho e vendeu sua loja após o réu ter ido até o estabelecimento
.
Não
existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do Réu. À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base privativa de liberdade para o crime de roubo
em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.
Presente a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, “b”, do CP), porém, o réu é reincidente, pois possui condenação transitada em julgado nos autos
da Ação Penal nº 0005515-78.2013.8.14.0039
, motivo pelo qual compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, considerando o entendimento do STJ (EREsp 1.154.752-RS, j. 23/5/2012). Não há causa de diminuição ou de diminuição de pena. Assim,
fica o réu condenado à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, tornando-a DEFINITIVA
.
O valor do dia-multa é o mínimo legal porquanto não há prova da capacidade financeira do Réu. Assim, cada dia é o equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal. O regime inicial de cumprimento da pena é o
FECHADO
, na forma do artigo 33, §2º, “b” e §3º, do Código Penal, considerando que o réu é reincidente e a quantidade de pena aplicada. Ressaltando ser incabível a substituição da pena, prevista no artigo 44 do Código Penal, em razão da pena aplicada, bem como não é possível a aplicação da suspensão condicional da pena, prevista no artigo 77 do Código Penal. (...)
.”. (ID 9248177).
Grifei

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
:

“
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...)
.”.
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
.

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: “
(...). 6. Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima). (...).
”.

Ressalto que a mera indicação genérica de circunstâncias judiciais para majorar a pena-base se revela intolerável, conforme destaca o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal Parte Geral. 14ª ed. Editora Impetus, 2012. p. 555-556)
, segundo o qual: “
(...). se o juiz fixou a pena-base acima do mínimo legal é direito do réu saber o porquê dessa decisão (...).
”. Ademais, na perspectiva valorativa da pena convém mencionar que “
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo.
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Relator: Ministro MAURÍCIO CORRÊA, Data de Publicação:15/12/2000).

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012: p. 418)
,
in verbis
: “
é

defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método, 2012: p. 592)
, ensina,
in verbis
: “
Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal. (...).
”.

No presente caso, observo que o juízo singular procedeu à valoração escorreita dos vetores judiciais do
artigo 59 do Código penal
, exasperando a pena-base acima do patamar mínimo legal ante a valoração desfavorável dos vetores
culpabilidade,

circunstâncias e consequências do crime
, de maneira motivada, estando devidamente fundamentadamente sua decisão, observando atentamente ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República
.

Além disso, vale lembrar, não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade e ao princípio da proporcionalidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos.

Ademais, ao ter valorado negativamente as circunstância judiciais referentes à
culpabilidade, consequências e circunstâncias do crime
, o magistrado primevo apresentou argumentação idônea, considerando as peculiaridades e particularidades do caso concreto,
não havendo o que modificar na dosimetria de pena aplicada na decisão ora hostilizada
.

Ademais, a
Súmula nº 23, do TJ/PA
, preconiza:

“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
.

Não obstante, tem se consolidado nas
Cortes Superiores
e demais
Tribunais Pátrios
, o entendimento que “
o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem
” (HC n. 436.314/SC, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe 21/8/2018).

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. DELITO DE ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI N. 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I, DO §2º, DO ART. 157, DO CÓDIGO PENAL. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. NÃO CONFIGURAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. USO DO FUNDAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. TRANSPOSIÇÃO VALORATIVA OU DETERMINAÇÃO NESSE SENTIDO. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. NÃO CONTRARIEDADE AO ENTENDIMENTO EXTERNADOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. FIRMAMENTO DAS TESES. RECURSO DESPROVIDO.

(...). Delimitada as teses jurídicas para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: 1.
Em razão da novatio legis in mellius engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem
. 2. O julgador deve fundamentar o novo apenamento ou justificar a não realização do incremento basilar, nos termos do que dispõe o art. 387, II e III, do CPP. (...).
(STJ – REsp 1921190 MG 2021/006401-9, Órgão Julgador: S3 – TERCEIRA SEÇÃO, Data de Julgamento: 25/05/2022, Data de Publicação: DJe 27/05/2022).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. (FACA). DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIABILIDADE. EMPREGO DE FACA.
(...). 4.
O emprego de arma no cometimento do roubo, apesar de não mais determinar aumento de pena na terceira fase da dosimetria, pode ser valorado em desfavor do réu na primeira fase como circunstância negativa do crime
. (...).
(TJ/DF – Processo 0716354-26.2019.8.07.0001 DF, Relator: J. J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 23/09/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJe 10/10/2021).
Grifei

Nessa ordem de ideias, compreendo que o ora apelante
não faz jus
a uma nova dosimetria da pena, razão pela qual
rechaço
a pretensão recursal ora examinada.

Para fins de
prequestionamento
, consabido que o julgador não tem a obrigação de se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos mencionados pelas partes, mas sim apreciar as matérias expostas e decidir a lide de forma fundamentada.

É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora hostilizada, nos termos da fundamentação exposta alhures.

É como
voto
.

Belém, 26/10/2022